Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717535-51.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: ANTONIA GERALDA DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra a r. sentença, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos das ações renovatória de aluguel, cumulada com tutela de urgência e outras, ajuizada por ANTONIA GERALDA em face do apelante, julgou: “(...) III. DISPOSITIVO da ação n. 0721178-17.2022.8.07.0003 (ação renovatória) Ante o exposto, RECONHEÇO a decadência da pretensão do autor e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Diante do princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o do CPC). Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. III. DISPOSITIVO da ação n. 0717535-51.2022.8.07.0003 (ação de despejo). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para, confirmando a decisão de id 137342910, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei 8.245/91, decretar a rescisão do contrato de locação e fixar o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel situado na QNM 17, CONJUNTO E, LOTE 01, LOJA 02, CEILÂNDIA/DF, contados da intimação do locatário, sob pena de despejo compulsório. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Comunique-se o i. relator do AGI n. 0731735-72.2022.8.07.0000 sobre o teor da presente sentença. Como tem sido frequente nos processos de despejo, ocupantes criam embaraço ao cumprimento da medida deixando de retirar seus pertences ou mesmo inserindo no local entulho, animais ou outros objetos a fim de criar dificuldade para a desocupação. Exigir do autor ou mesmo do Poder Judiciário a remoção para Depósito Público representa indevida transferência de ônus e responsabilidade, em verdadeiro desprestigio à função jurisdicional. A transferência para o Depósito Público gera custos com o transporte e guarda que, comumente, não são ressarcidos ao autor e nem ao Poder Judiciário. Por outro lado, os Depósitos Públicos do TJDFT, como notório, estão abarrotados de itens sem qualquer destinação, o que impossibilita seu uso para os casos necessários. Assim, deverá a parte requerida retirar os bens móveis de sua propriedade do imóvel no prazo para desocupação, sob pena da parte autora poder descartá-los ou dar outra destinação que desejar, por ocasião da imissão/desocupação. Em face da sucumbência recíproca (cada parte sucumbiu em um pedido), condeno as partes ao pagamento das despesas do processo em 50% para cada. Condeno ainda as partes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, na proporção de 50% para cada. nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Transitado em julgado, expeça-se alvará do valor depositado à título de caução (id 137189605) à autora/locadora. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intime-se. III. DISPOSITIVO n. 0711858-40.2022.8.07.0003 (ação de indenização). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Considerando a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas do processo, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intime-se. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.” Inconformado, o requerido, interpôs apelação pleiteando, preliminarmente, a suspensão da liminar de despejo proferida pelo juízo a quo nos autos do cumprimento provisório de sentença no. 0710810-12.2023.8.07.0003. Ao final, requereu o total provimento do recurso para fins de extinção do feito sem resolução do mérito pela ausência de pressuposto processual para o desenvolvimento válido da ação. A Apelação Cível não foi conhecida, nos termos do art. 932, III, do CPC, diante da evidente intempestividade. Em sede de Embargos de Declaração (id. 47447200), o recorrente alega que a decisão atacada merece ser reformada, pois a Apelação Cível interposta é tempestiva e merece ser conhecida. Afirma que “em 13 de março de 2023, houve a prolação da sentença de Num. 152124177, no qual foi incluída no DJE em 14 de março de 2023, dando início ao prazo processual para interposição de recurso em 15 de março de 2023. Pois bem, em 15 de março de 2023, o recorrente interpôs recurso de Embargos de Declaração (Num. 152687975), oportunidade em que FOI CONHECIDO, no entanto rejeitado em 20 de março de 2023 (Num. 152961288). A presente decisão (rejeição do recurso), foi disponibilizada no DJE em 22 de março de 2023, e publicada em 23 de março de 2023, iniciando-se a contagem para a interposição de recurso de apelação em 24 de março de 2023 (sexta-feira), sendo suspenso a contagem de prazo processual nos dias 5, 6, 7 de abril de 2023, em razão de feriado, reiniciando a contagem apenas no dia 10 de abril de 2023. Ocorre que, diante desse cenário, o prazo fatal para interposição de recurso foi no dia 19 de abril de 2023, justamente no dia de sua interposição, conforme Num. 156116615.” Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que a Apelação Cível seja conhecida e, posteriormente, julgada. Não assiste razão ao embargante. Colaciono o raciocínio que fundamentou a decisão do não conhecimento da Apelação Cível, o qual ratifico nesse momento: “(...) Analisando os autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Dje no dia 14/03/2023 10:24:15, sendo considerada publicada no dia útil seguinte (15/12/2022), ciência registrada em 16/03/2023 00:00:00, em tese prazo recursal finalizado em 11/4/23. A parte opôs Embargos de Declaração em 17/3/23, conhecido e rejeitado, conforme decisão ID 46878789 20/03/2023 18:52:45. Em 21/03/2023 14:26:44 o apelante opôs novos embargos de declaração, não conhecido (ID 153590168). Quanto aos embargos opostos em 21/03/2023, não sendo esses conhecidos, não há interrupção dos prazos recursais (precedentes). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Dessa forma, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. Além do mais, cumpre apontar que o art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que da sentença cabe apelação. No feito, o provimento judicial acostado sob o ID 153590168 não tem natureza de sentença, já que não encerra fase do processo, tampouco julga embargos de declaração, mas apenas rejeita a petição apresentada indevidamente. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III do CPC, uma vez que manifestamente inadmissível (...)”. Grifo nosso. No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro, na verdade, que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDÚSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” “Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Logo, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de junho de 2023